Tribunal: TJMT
Processo: 1009043-71.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009043-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEITON RAFAEL GONCALVES PEDROSO - CPF: 030.376.981-52 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), CARLA GONCALVES PEDROSO - CPF: 043.183.411-35 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
CAUSA MORTIS
ALHEIA DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM – MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e que o óbito decorreu de complicações, conforme demonstram os documentos constantes nos autos, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Os autores têm o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra os autores, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009043-71.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

CLEITON RAFAEL GONÇALVES PEDROSO E CARLA GONÇALVES PEDROSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
CLEITON RAFAEL GONÇALVES PEDROSO
e
CARLA GONÇALVES PEDROSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, diante da improcedência do pedido de indenização de danos morais, condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2º c/c artigo 86 do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação aos autores, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega que não houve prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a morte da vítima, razão pela qual não há o que falar em indenização por invalidez.

Sustenta que não consta na certidão de óbito que o
de cujus
faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, assim não há a menor condição de se aferir que o óbito da vítima foi decorrente de um acidente automobilístico, bem como contesta a ilegalidade da parte recorrida na qualidade de únicos herdeiros beneficiários do falecido.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 91949529).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por interpor recurso manifestamente protelatório (Id 91949533).

Preparo recolhido (Id 92402964).

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte autora ora apelada foi intimada para manifestar,
sob pena de extinção da ação, cuja providência foi atendida (id. 96744478).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEITON RAFAEL GONÇALVES PEDROSO
e
CARLA GONÇALVES PEDROSO
ajuizaram

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
restando improcedente o pedido quanto aos danos morais
.
Além disso, condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2º c/c artigo 86 do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação aos autores, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que a vítima sofreu o acidente descrito no BO nº. 2019.46919 (Id 91949452), que por sua vez também se confirmam por meio dos demais documentos juntados ao feito, sendo eles: Prontuários eletrônico do paciente, retorno ao médico com receituário, evolução de enfermagem, fichas de evolução, evolução médica de UTI nº. 993012 (onde consta
“piora progressiva do quadro geral”
) e folha de evolução nº. 995672 com a seguinte descrição –
“Paciente grave com diagnóstico de hepatite medicamentosa aonde evoluiu para sepse e uso de droga vasoativa, instável hemodinamicamente, apresentando pupila midriaticas não fotoreativas, evoluiu Para assistolia Às 02:30. Declaro assim óbito ás 02;30 DO DIA 06/10/2018”
e Certidão de óbito (id. 91949454 a 91949458).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia médica indireta (Id 91949517), cujo perito foi claro ao concluir que
“os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo relatado e o dano corporal apresentado pela autora, óbito, através de perícia médica indireta.

A periciada

evoluiu clinicamente para óbito em decorrência ou ao menos, por importante contribuição do acidente apontado na inicial e o

quadro de icterícia e hepatite medicamentosa descrita na declaração de óbito
.”
(Id 91949517).

Com efeito, os documentos colacionados aos autos são hábeis para comprovar que o acidente de trânsito, por via terrestre, deu causa à morte da vítima, portanto não há que se falar em ausência de nexo de causalidade.

Nesses casos, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas
”
(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Além disso, a apelante também defende que não restou comprovado a qualidade de únicos herdeiros da segurada, podendo prejudicar prováveis interessados.

Sem razão a recorrente.

É que, da análise dos autos, verifica-se que
Cleiton Rafael Gonçalves Pedroso e Carla Gonçalves Pedroso
,
ora apelados, requereram o pagamento da indenização do seguro obrigatório
causa

mortis
no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo previsto na Lei nº. 11.482/2007.

Assim, juntamente com a exordial, os apelados apresentaram: a certidão de óbito (id. 71809964) onde constou
“
Livro C-32, folha 159, Termo 7359 Era portadora da Certidão de Casamento com averbação de divórcio n. 2238, fls. 038, livro B/10 desta Serventia; RG-7.823.703-1-SESP-MT. Deixa herdeiros e bens a inventariar. Registro de óbito lavrado em 06 de outubro de 2018. DO de n. 26767790-1
”
, demonstrando, assim, terem direito ao recebimento do seguro DPVAT em face do falecimento de sua mãe, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova.

Alias, o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Logo, em caso de morte por acidente, a Lei nº. 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de herdeiro para ter direito a indenização, o que restou provado nos autos, a referida norma não exige a apresentação da declaração de única herdeira, razão pela qual, não prospera as alegações expostas nas razões recursais.

Registro por oportuno que, caso no futuro venha a se descobrir a existência de outros herdeiros, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito ao credor é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigar a seguradora, restando aos futuros herdeiros, caso apareça, o direito de ajuizar o crédito em outra demanda.

Nesse sentido, segue entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
”
(N.U 1013756-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto indevidos em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021